Tribunal: TJDFT
Processo: 0714806-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. LAUDO PERICIAL. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES. CONFISSÃO DO ACUSADO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE OBTER HABILITAÇÃO PARA CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A hodierna redação da legislação de trânsito (artigo 306, § 1o, inciso II, e § 2o, da Lei no 9.503/1997) dispõe que, no crime de embriaguez ao volante, é prescindível o teste de alcoolemia para a constatação de influência de álcool, sendo possível verificá-la também por exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos.
2. Na espécie, a materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante foram devidamente comprovadas nos autos, restando a embriaguez evidenciada pelo laudo de exame de corpo de delito, pelos testemunhos de ambos os policiais militares que realizaram a abordagem do réu e pela confissão.
3. Impossível o afastamento da suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor, sobretudo porque o exercício da atividade laboral de vendedor de automóveis impõe ao apelante o dever de maior precaução na condução de veículos como forma de, inclusive, preservar eventuais vínculos trabalhistas.
4. Recurso conhecido e não provido para manter incólume a sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do artigo 306, § 2o, da Lei no 9.503/97 à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, além de 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima, mantida a suspensão do direito de obter habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 06 (seis) meses.